Tribunal: STF
Processo: ARE 1264259
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, o qual rejeitou a preliminar de sentença nula para, no mérito, não prover o recurso e manter a condenação da parte ora Agravante ao pagamento do décimo terceiro salário à parte Agravada, alusivo ao ano de 2008, com base na remuneração da época (eDOC. 4 – eDOC. 12). 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC. 12).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, caput; 93, IX; e 169, II e IX, da Constituição Federal (eDOC. 15).
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma (eDOC. 15, p. 8-9):
    “o que o acórdão fez foi impor obrigação ao Município de pagamento de verbas que seriam referentes à gestão anterior e não estão previstas no orçamento legal da Municipalidade, numa clara violação ao art. 167, II e IX e, portanto, também ao Princípio Administrativo da Legalidade, sob o qual o município pode realizar apenas o que a lei lhe permite.”
    Alega-se, ainda, que o acórdão do Tribunal Piauiense violou o “art. 93, IX, da CF, na medida em que deixou de apreciar todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido, (…) malferindo, ainda, os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa” (eDOC. 15, p. 7).
    A Vice-Presidência do TJ/PI inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC. 19).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem asseverou que, tendo restado incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes no período objeto de condenação pela sentença, bem como a efetiva prestação de serviços, está suficientemente comprovado o fato constitutivo do direito da parte autora, ora Agravada. Ainda, foi ressaltado que, conforme regra processual geral estampada no no art. 333, II, do CPC/1973, reproduzido pelo atual art. 373, II, do CPC/2015, cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, e, ao réu/recorrente, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, contudo, o recorrente não observou tal regramento, in verbis: 
    CPC/1973:
    Art. 333. O ônus da prova incumbe:
    I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
    II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo. modificativo ou extintivo do direito do autor. - grifou-se.
    CPC/2015:
    Art. 373. O ônus da prova incumbe:
    I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
    II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito tio autor
    Como se depreende desses fundamentos e daqueles do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto aos direitos trabalhistas devidos, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Ademais, ressalta-se que a violação ao princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie, portanto, a súmula 636 do STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 
    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da CRFB, verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o ora Agravante. 
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente